Tribunal: STF
Processo: ARE 1334758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF. FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DIRETORES. EMPREGADOS. SOCIEDADE LIMITADA. SOCIEDADE ANÔNIMA. SELIC.
    1. O prazo que a União tem para apurar e constituir seus créditos é de cinco anos, como estipula a Súmula Vinculante n° 08, do STF. 
    2. Quando não houve recolhimento, aplica-se a norma prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo quinquenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao daquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 
    3. A documentação acostada aos autos permite aferir que assiste parcial razão à autora quanto a este ponto, posto que não realizada a contribuição, foram atingidas pela decadência as contribuições relativas às competências 03/93 a 11/94, tendo em vista que a NFLD foi lavrada em 13/04/2000, nos termos do artigo 173, I do CTN. 
    4. Especialmente quanto à contribuição de competência 12/94, o seu vencimento ocorreu apenas no mês seguinte, ou seja, janeiro de 1995. O termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte, nos termos do art. 173, I, do CTN, logo, janeiro de 1996, pelo que não restou atingida pela decadência. 
    5. Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal ou pericial. 
    6. Do exame das peças processuais, conclui-se que a presente demanda encontra deslinde por meio da prova documental acostada aos autos, assim é desnecessária a produção de provas periciais e, em decorrência, possível o julgamento antecipado, não acarretou cerceamento de defesa, consoante determina o artigo 330, I, do CPC. 
    7. O artigo 131, do CPC, fundamentado no princípio da persuasão racional, possibilita ao magistrado valer-se do seu convencimento, fundamentado na Lei, nos fatos, provas e em julgados anteriores, repelindo diligências que prolonguem desnecessariamente o julgamento da ação, quando a prova documental é suficiente para a formação de juízo de valor. 
    8. A fiscalização da ré tem competência para declarar a existência de relação de emprego, para fins de recolhimento de contribuições, pois o auditor -fiscal da que lavra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito apenas observa a aplicação da lei, analisando a documentação apresentada pela empresa e as condições reais de trabalho no local. 
    9. Não há invasão de esfera de competência. À fiscalização cumpre a análise do correto recolhimento das contribuições sociais em consonância com os contratos de trabalho existentes na empresa e, verificando o descumprimento da norma legal atinente ao custeio da Seguridade Social. Já à fiscalização do trabalho cabe a caracterização do vínculo empregatício e a conseqüente autuação frente às formas trabalhistas. 
    10. No caso em tela a autora acostou aos autos o laudo pericial produzido na AO n° 2003.61.00.034889-4, que tratou da NFLD ° 35.002.597-5, lavrada apenas em relação ao período em que a autora já era uma Sociedade Anônima e imediatamente posterior ao abarcado pela NFLD aqui analisada (01/99 a 02/2000), relativamente aos diretores não eleitos Hélio Leônidas Vergara Lopes Junior e Anísio Pereira da Silva. Em que pese este laudo não ter sido considerado na sentença apelada, até porque o julgador não está adstrito ao laudo, tampouco foi afastado e a própria autora pleiteou a sua utilização como prova emprestada que, portanto, como tal constitui o conjunto probatório considerado em sede recursal. 
    11. A NFLD N° 35.002.595-9 foi lavrada em razão da constatação, por parte da fiscalização da ré, de que os diretores da autora eram, na verdade, empregados. 
    12. Para analisar a conclusão da fiscalização, é preciso dividir a NFLD em dois momentos. O primeiro, parcialmente atingido pela decadência, como supra mencionado, no qual a autora era uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que vai de 01/01/93 a 31/10/95; e, o segundo, compreendido entre 01/11/95 e 31/12/98, no qual a autora passou a ser uma sociedade anônima de capital fechado (S/A). 
    13. Consoante a normal legal que tratava das sociedades por quotas de responsabilidade limitada (Decreto n° 3.708/19) antes do Código Civil de 2002, a administração incumbia à figura do sócio -gerente. Embora fosse possível a delegação dos poderes de administração a terceiro, não sócio, chamado de ‘gerente -delegado’, entendia-se que a imposição legal, expressa e restritiva, de poderes de gerência aos sócios gerava subordinação direta ao gerente -delegado, o qual, portanto, ostentava o status de empregado. 
    14. Relativamente à Sociedade Limitada, a fiscalização agiu de acordo com a legislação vigente à época e, em decorrência, foram considerados empregados os diretores que não faziam parte do quadro de sócios da autora. 
    15. Consoante a previsão da Lei n° 6.404/76, a diretoria existe em qualquer sociedade anônima (aberta ou fechada), cabendo a ela praticar os atos de gestão, devendo ser composta por, no mínimo, 2 diretores (acionistas ou não), eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou se inexistente, pela Assembleia Geral. 
    16. O Diretor Empregado não eleito na forma do estatuto social, nada mais é do que um funcionário graduado da companhia, cujo título de diretor lhe foi ‘agraciado’ por razões internas ou de apresentação pelo empregador. Para todos os efeitos legais, ele é um empregado formal da sociedade, ainda que detenha alguma liberdade de ação no desempenho de suas funções. 
    18. A fiscalização não considerou como empregados os diretores eleitos na forma do Estatuto Social, mas apenas os não eleitos, nomeados na forma do artigo 24 do Estatuto Social: ‘Artigo 24 - A Diretoria Executiva poderá, a qualquer tempo e mediante simples reunião, nomear até 3 (três) funcionários como Diretores ou Diretores Adjuntos, estabelecendo-lhes as atribuições e remuneração, podendo, ainda destitui-los a qualquer tempo’. 
    19. A auxiliar de escritório Maria Nilza de Almeida Santos teve suas atividades caracterizadas como segurada empregada, no período de 11/94 a 08/95 e 03/96 a 02/97. Conforme se extrai do relatório da NFLD impugnada, a segurada trabalhava na condição de autônoma, mas preenchia todos os requisitos previstos no artigo 3° da CLT, para reconhecimento de vínculo empregatício. 
    20. Não tem fundamento o argumento de que o § 1" do artigo 161 CTN veda a cobrança de taxa de juros superior a 1% (um por cento) ao mês. Lêse nesse dispositivo legal que ‘se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês’. Pois bem, há lei (Lei 9.065/95) fixando os juros de modo diverso, isto é: conforme a variação da taxa SEL1C, razão por que não possível invocar o limite de 1%. 
    21. Sucumbência recíproca. 
    22. Apelação da autora a que se dá parcial provimento, para reconhecer que foram atingidas pela decadência as contribuições relativas às competências compreendidas entre 03/93 e 11/94.” (Vol. 18, fl. 118).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; 154, inciso I; 114, inciso I; e 195, inciso I e § 4º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente